Tribunal: TJBA
Processo: 8002011-42.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002011-42.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDOMIRO SALES LEAO

Advogado(s)
:
RICCARDO MAX DE CASTRO ROCHA, CARLOS ANTONIO DO ROSARIO SOUSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF.
DESCABIMENTO NO CASO.
APLICAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica para a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de VALDOMIRO SALES LEÃO, servidor público militar estadual. A sentença determinou a cessação dos descontos previdenciários sobre parcelas da remuneração não incorporáveis aos proventos de inatividade, além da restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público estadual, com base no entendimento do Tema 163 do STF; (ii) estabelecer se as peculiaridades da legislação estadual do Estado da Bahia justificam a aplicação da tese firmada pelo STF no referido tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual do Estado da Bahia, particularmente a Lei nº 6.677/94, estabelece que as verbas de natureza indenizatória e os auxílios pecuniários não se incorporam aos vencimentos ou proventos do servidor, o que, em tese, justifica a não incidência de contribuição previdenciária sobre essas parcelas.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como o terço de férias, serviço extraordinário e adicionais de insalubridade. Contudo, o entendimento do STF não pode ser aplicado de forma automática a todos os entes federativos, especialmente considerando as especificidades da legislação baiana, que permite a incorporação de certas gratificações ao vencimento e aos proventos de aposentadoria, como o adicional de insalubridade e o adicional noturno, conforme previsto na Lei nº 6.677/94.

5. A jurisprudência tem reiterado que as particularidades da legislação local, como as normas baianas que regem os servidores públicos, podem justificar a não aplicação do Tema 163, especialmente quando se trata de verbas que podem se incorporar ao salário de contribuição para a aposentadoria, conforme os dispositivos das leis estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento
:

1. O entendimento do STF no Tema 163 não se aplica automaticamente aos servidores estaduais, quando as legislações locais preveem regras específicas para a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que podem se incorporar aos proventos de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §3º; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 61, §2º e 77; Lei Estadual nº 11.357/09, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.068, Tema 163, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13.06.2019; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 80143731620228050000, Rel. Min. Maurício Kertzman Szporer, j. 19.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8002011-42.2020.8.05.0229
,
em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VALDOMIRO SALES LEAO.

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes da Terceira Câmara Cível, em
D
AR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora